Tribunal: TJDFT
Processo: 0713804-11.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DÚVIDA REGISTRAL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL RURAL. FRAÇÕES INFERIORES AO MÓDULO RURAL. IMPOSSIBILIDADE DE PRENOTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Restando incontroverso nos autos que cada um dos apelantes possui fração inferior ao módulo rural mínimo exigido no Distrito Federal (2 hectares), não se pode realizar a lavratura do ato registral, por expressa vedação contida no Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Serviços Notariais e de Registros (artigos 48, §§ 3o e 4a, e 171, inciso VII), bem como no art. 83, da Lei Complementar Distrital no 803/2009 (PDOT).
2. Apelação cível desprovida.